Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714698-07.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA SOUZA DE MOURA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator